Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702270-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBERT FERREIRA DE MATOS LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBERT FERREIRA DE MATOS LIMA contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n.o 0712541-08.2021.8.07.0005, proposta em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, concernente aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito; c) manutenção da posse do veículo, e d) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; ou, alternativamente, e) a consignação do valor integral da prestação (ID 110500729, origem). Em suas razões (ID 32176571), narra cuidar-se de ação visando à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco agravado. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, a capitalização de juros e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e perda da posse do bem enquanto discute a dívida em Juízo. Tece considerações acerca da necessidade de observância da função social em ajustes dessa natureza e defende a possibilidade de consignação em pagamento do valor incontroverso. Colaciona julgados em reforço à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, com objeto idêntico ao pleiteado na origem. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não exclui a mora do devedor (Súmula 380/STJ), tampouco interrompe o prazo prescricional da ação executiva, pois o seu manejo não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito (AgInt no AREsp 1339926/PR). Outrossim, a Corte Superior, em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), consignou que o depósito de valor inferior ao convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. No mais, de acordo com o verbete sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. No caso, o valor proposto para consignação em juízo pressupõe, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório. Convém ressaltar que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o ajuizamento de ação de busca e apreensão constituem instrumentos à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, os quais não podem ser afastados sem prova robusta de ilegalidade. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator